Tribunal: TJES
Processo: 0014750-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014750-63.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERIO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. AUTORIA E MATEIRALIDADE COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PENA. REVISÃO.

1. A sentença foi fundamentada de forma correta e adequada, abarcando todos os pontos debatidos no curso da ação penal, tendo enfrentado e analisado a conduta, respaldada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobejamente suficiente ao desfecho condenatório prolatado.

Portanto,
estando a sentença
devidamente
fundamentada,
não há que se falar em nulidade
.

2. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.

3.I
nexistindo fundamentação para fração diversa, deve-se aplicar a fração paradigma, e mínima, de 1/6 para as atenuantes.

4. O
bservada a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, configurava causa de aumento específica do roubo (concurso de agentes), mantém-se o regime inicial fechado. Inteligência do artigo 33, §3º, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014750-63.2020.8.08.0048

APELANTE: ROBERIO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelações interpostas por
Stéfani Pereira Pardinho e Roberio de Souza
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-os nas seguintes sanções:

Stéfani Pereira Pardinho:
nas sanções do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2ª-A, inciso I, ambos do Código Penal
, a uma pena total de
7 (
sete
) anos, 0
2
(
dois
) mês e
20 (
vinte
) dias de reclusão e 17 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado;

Roberio de Souza:
nas sanções do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2ª-A, inciso I, ambos do Código Penal e artigo
30
7, do mesmo Código, bem como artigos 309 e 311 da Lei nº 9.503/97
, a uma pena total de
08 (
oito
) anos e 20 (
vinte
) dias de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 17 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia que, no dia 22 de setembro de 2020, por volta de 12h53min, na rua Belo Horizonte, em Jacaraípe, os apelantes, em uma motocicleta e utilizando uma arma de fogo, subtraíram o celular da vítima Querolin Gomes Alicio.

Conforme a exordial, ROBÉRIO conduzia a motocicleta enquanto STÉFANI portava a arma de fogo (garrucha, calibre .32) municiada.

A inicial ainda aponta que, após os policiais os alcançarem em fuga, ROBERIO se identificou com nome falso e que, além de o apelante não ser habilitado para conduzir veículos automotores desde 2013, sua motocicleta possui restrição de furto/roubo.

Nas razões recursais
de STÉFANI
(fls. 87/89), em síntese, pugna pela
(I)
fixação da pena abaixo do mínimo legal, considerando que fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea e
(II)
requer a fixação de regime inicial mais benéfico.

Nas razões recursais de
ROBERIO
(fls. 110/114), requer a absolvição por ausência de comprovação de autoria e aponta nulidade da sentença alegando ausência de fundamentação.

Este é o breve relatório. Passo a analisar os pedidos.

Inicialmente, em relação aos pleitos de ROBÉRIO, verifica-se que a sentença ora objurgada foi fundamentada de forma correta e adequada, abarcando todos os pontos debatidos no curso da ação penal, tendo enfrentado e analisado a conduta do apelante, respaldada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobejamente suficiente ao desfecho condenatório prolatado.

Portanto,
estando a sentença
devidamente
fundamentada,
não há o que se falar em nulidade
.

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante em relação à alegação acerca de insuficiência probatória.

O requisito da
materialidade
resta demonstrado pelo laudo pericial – exame de arma de fogo (fls. 17/21), boletim unificado nº 43240948 (fls. 39/44 do IP), auto de apreensão (fls. 13/14 do IP) e auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 16/17 do IP e pela
prova oral colhida.

Em relação à
autoria
, observa-se que a
vítima
Querolin Gomes Alicio,

em juízo
, relatou os fatos, relembrando que estava chegando para trabalhar, no horário do almoço, quando pegou o telefone para ligar para abrirem o portão da creche, momento em que dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta, sendo que a garota estava na garupa e que começaram a gritar "passa o celular". A vítima relatou que ficou em choque e parada, então os criminosos mostraram a arma de fogo para ela que, por sua vez, entregou o celular.

Relembro que a
palavra das vítimas possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio.
Nesse sentido:

[...] No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023)

Além disso, as
testemunha
s

Aguinaldo Costa Neto
e
Romário Oliveira de Andrade
, ambos policiais militares, em seus
depoimentos extrajudicia
is
(fls. 07/09 e 10/12) relataram que os apelantes, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga, em manobras perigosas e além de ignorar as diversas determinações da polícia para que parassem, ainda gesticulavam levando a mão na cintura e olhando para trás simulando que estavam armados. Ato contínuo, na rua Sacramento, os apelantes quase caíram, deixando cair 2 aparelhos celulares, sendo alcançados na mesma rua, número 50.

As testemunhas relatam que STEFANI, que estava na garupa, jogou no chão a garrucha calibre .32 municiada com uma munição e confessado que ambos haviam assaltado duas pessoas próximo a praça Encontro das Águas e subtraíram 2 aparelhos celulares.

Em juízo
, a testemunha
Romário Oliveira de Andrade
relembrou os fatos, destacando que ROBERIO conduzia a motocicleta enquanto STEFANI estava portando a arma de fogo na garupa. Além disso, disse que aconteceram mais assaltos realizados pela dupla na região.

Além disso, a testemunha
Aguinaldo Costa Neto
,
em juízo,
ao confirmar seu depoimento anterior, relembrou que ROBERIO se apresentou duas vezes com nome falso e na terceira vez foi descoberto seu nome. A testemunha disse que ROBERIO teria intimidado o policial Romário dizendo que "ele tinha acabado com a vida dele".

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que os
relatos dos policiais são meios idôneos de prova
. Neste sentido:

[...] Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)

Corroborando,
STEFANI
, em seu
interrogatório judicial
, confessou ter praticado os fatos junto de ROBERIO. Além disso, afirmou que ele quem estava carregando a arma de fogo.

Do mesmo modo,
ROBERIO

em juízo
, confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que realmente estava conduzindo a moto, mas que estava drogado. Afirmou ainda que deu nome falso pois tinha uma evasão de 2014.

Assim,
havendo prova suficiente para sua condenação.

Em relação ao pleito relativo à apelante STEFANI, passo à análise da dosimetria da pena.

Verifica-se que o juízo
a quo
fixou a
pena-base em
4 anos e 10 meses de reclusão,
valorando negativamente apenas o vetor das
circunstâncias do crime
, tendo em vista o concurso de pessoas.

Na segunda fase
, inexistem agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Assim, o juízo
a quo
reduziu em 6 meses a pena.

Todavia, inexistindo fundamentação para fração diversa, deve-se aplicar a fração paradigma, e mínima, de 1/6. Nesse sentido:

[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). [...] (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023)

Dessa forma,
redimensiono o
quantum
intermediário para 4 anos e 10 dias de reclusão.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição da pena, todavia, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, razão pela qual o juízo
a quo
exasperou a pena em 2/3. Assim, fixo
a pena em definitivo em
6
anos,
8
meses e
16
dias de reclusão
, mantida a pena de multa, já bem próxima ao mínimo legal (17 dias-multa).

Mantenho o regime inicial fechado de cumprimento de pena, observada a existência de circunstância judicial em seu desfavor, que, inclusive, configurava causa de aumento específica do roubo (concurso de agentes). Aplica-se, assim, a regra contida no artigo 33, §3º, do CP.

Nesse sentido:

[...] Apesar de o montante da sanção - 7 anos de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a gravidade concreta da conduta perpetrada, a qual justificou a exasperação da basilar em 2 anos, é fundamento idôneo para a fixação do regime mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes. (STJ, AgRg no HC n. 830.999/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023)

Isso posto, conheço dos recursos para, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de
Roberio de Souza e
DAR
PARCIAL provimento
ao recurso de
Stéfani Pereira Pardinho,
redimensionando a sua pena definitiva para
6
(seis) anos,
8
(oito) meses e
16 (dezesseis)
dias de reclusão e 17 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso de Robério de Souza e dar parcial provimento ao recurso de Stefáni Pereira Pardinho.